Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente.
II - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça mediante a palavra firme da vítima, a condenação do réu é medida que se impõe.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, tampouco para elidir a especial relevância da palavra da vítima, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a prova em contrário.
VI - Recurso conhecido e desprovido.